Tribunal: TJMT
Processo: 0002810-53.2016.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002810-53.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMONTIE SILVA SOUSA - CPF: 017.487.283-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDILAINE SABINO MEDINA - CPF: 066.737.601-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002810-53.2016.8.11.0050

APELANTE: DOMONTIE SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUTOCOLOCAÇÃO EM PERIGO CONFIGURADA – EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E, CONSEQUENTEMENTE, DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de autocolocação em risco – em que a vítima age, conscientemente, de modo a estabelecer uma situação de perigo para si própria capaz de gerar um resultado juridicamente protegido –, ocorre a exclusão do nexo causal, elemento integrante do fato típico, o que afasta, consequentemente, a responsabilidade criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002810-53.2016.8.11.0050

APELANTE: DOMONTIE SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Domontie Silva Sousa, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis,
que julgou parcialmente procedente a denúncia e
o condenou à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Em apertada síntese, alega o apelante que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima, uma vez que foi ela quem
“segurou no volante e se pendurou no carro”
. Assevera, ainda, que “
resta claro que o apelante agiu buscando se defender legitimamente dos ataques da vítima
”, razões pelas quais requer a sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação para o delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Em caso de condenação, pede “
a redução da pena-base ao patamar mínimo na primeira fase da dosimetria da pena e, em seguida, a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena para o patamar de 2 meses e 15 dias de detenção
”
(cf. Id. n.o 108596483 – pág. 81-96)
.

O Ministério Público Estadual refutou os clamores recursais e insistiu na manutenção integral da sentença objurgada (cf. Id. n.o 108596487).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo (cf. Id. n.o 114956465).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002810-53.2016.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas penas previstas pelo art. 129, § 9o, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/2006, pelo seguinte fato
(cf. Id. n.o 108596483 – pág. 2-4)
:

“No dia 22 de maio de 2016, por volta das 22h00min, na Avenida Minas Gerais, no 6, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis-MT, DOMONTIE SILVA SOUSA ofendeu a integridade corporal ou a saúde de sua ex-namorada Edilaine Sabino Medina.

Apurou-se que, após discussão verbal, Edilaine Sabino Medina abriu a porta do veículo de DOMONTIE SILVA SOUSA, momento em que este ligou o carro, deu ré e derrubou Edilaine Sabino Medina, arrastando-a no chão.

Na sequência, com o veículo parado, DOMONTIE SILVA SOUSA puxou o cabelo de Edilaine Sabino Medina e bateu a porta do carro nesta.

Segundo o laudo pericial de fls. 11/12-IP, a vítima Edilaine Sabino Medina sofreu lesões corporais de natureza leve (equimose em região mamária, terço médio do braço direito e na região anterior da coxa direita; presença de escoriações no terço superior do braço esquerdo, anteriormente, em ambos os joelhos, no primeiro pododáctilo direito, e na região posterior do punho esquerdo).”

Após regular instrução processual, o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual foi substituída por multa e restritivas de direitos, a critério do Juízo da execução penal.

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de que houve culpa exclusiva da ofendida, “
haja vista que a vítima foi quem partiu pra cima do réu enquanto este estava dando marcha ré e puxou a direção do veículo, segurando no volante e vindo a, com isso, cair durante a movimentação do veículo
”
(cf. Id. n.o 108596483 – pág. 81-96)
.

Subsidiariamente, requer a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação para o delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Também de forma subsidiária, em caso de condenação, requer o apelante “
a redução da pena-base ao patamar mínimo na primeira fase da dosimetria da pena e, em seguida, a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena para o patamar de 2 meses e 15 dias de detenção
”.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência
(cf. Id. n.
o 108596483 – pág. 6), laudo de exame de corpo de delito
(cf. Id. n.
o 108596483 – pág. 10-12), relatório da autoridade policial
(cf. Id. n.
o 108596483 – pág. 25) e nos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria, nada obstante os argumentos soerguidos pelo órgão acusador, após minucioso estudo do arcabouço probatório em que se fundou a sentença, verifico que razão assiste à defesa.

A peça acusatória foi instruída pelos autos de Inquérito Policial n
o 138/2016/DPJC/MT, cujo relatório, após efetivação de todas as diligências necessárias, sugeriu o arquivamento do feito
(cf. Id. n.
o 108596483 – pág. 25).

Durante a fase de inquérito, narrou Edilaine Sabino Medina, vítima do fato
(cf. Id. n.
o 108596483 – pág. 7):

“QUE a declarante é ex-namorada de DOMONTIE SILVA SOUZA; QUE ontem a declarante ligou para DOMONTIE para conversarem; QUE a declarante perguntou a DOMONTIE "ONDE VOCÊ ESTÁ?" ao que este respondeu "ESTOU POR AÍ"; QUE por volta das 22:00 horas, DOMONTIE foi à casa da declarante; QUE após a declarante perguntar a DOMONTIE por que a estava tratando mal, ele começou a xingar a declarante; QUE a declarante abriu a porta do veículo de DOMONTIE e este ligou o veículo e deu a ré; QUE a declarante segurou no volante do veículo foi arrastada pelo veículo; QUE a declarante conseguiu desligar o veículo e começou a ser agredida por DOMONTIE com puxões de cabelo; QUE DOMONTIE ainda bateu a porta do veículo na declarante; QUE das agressões resultaram em lesões corporais; QUE a declarante representa criminalmente contra DOMONTIE; QUE não requer medida protetiva.”

Quando auscultada e
m juízo, de forma sensivelmente mais branda, e com reduzido ímpeto acusatório, relatou a ofendida:

“[...]

Vítima: Ele queria sair no carro, eu estava totalmente nervosa, desnorteada. Aí foi quando ele queria sair, eu falei que eu não queria, que não ia deixar ele sair, que eu queria conversar muito com ele, eu falei: “ah, não vou deixar você sair”, foi quando ele deu ré e eu, num impulso, peguei no volante e ele saiu me arrastando.

[...]

Promotor: O réu queria ir embora?

Vítima: Isso.

Promotor: A senhora não queria deixar?

Vítima: Não, eu queria conversa com ele, eu estava muito nervosa, desnorteada, eu queria porque queria conversar com ele.”

Em consonância com o depoimento que prestou durante a fase de inquérito policial, a testemunha ocular do fato, Joelma Moreira dos Santos, contou em juízo:

“[...]

Testemunha: Ela viu a gente e veio. Daí quando ela chegou lá, ela começou a falar alto, falando coisas, xingando e tudo. Daí ele pediu para ela falar mais baixo. Daí ela falava que não e começou a xingar e tudo [...] Daí ela ficou na porta do carro e tudo, daí ele falou que queria ir embora, daí ela falou que não e tudo [...] Daí até que ele ligou o carro e deu com a marcha do carro um pouco para trás e daí ela tipo ficou pendurada no carro e chegou a machucar a perna. Daí ele desligou o carro e saiu a pé, daí ela saiu atrás dele.

Promotor: Em algum momento o réu abriu a porta e bateu nela?

Testemunha: Não, ela ficou assim meio que pendurada na porta do carro para ele não fechar, mas ele não chegou a bater.

Promotor: O réu estava calmo?

Testemunha: Muito calmo.

Promotor: O descontrole era por parte da vítima?

Testemunha: Era, porque não tinha motivo de ela chegar do jeito que ela chegou lá.

[...]

Defensor: Quando ela chegou lá na casa, ela demonstrou estar com ciúme? Porque ela chegou com tanta raiva? Você sabe dizer?

Testemunha: Sim, porque ela é muito ciumenta. Porque ela viu eu lá com ele né, daí ela ficou brava com ele.

Defensor: Você disse que ela chegou alterada e falando muito alto. O que que ela falava?

Testemunha: Ela xingava ele, falando que ele era um monte de coisa. Chamava ele de vagabundo, que ele não prestava.

[...]

Testemunha: Ele falou que ia embora, aí ela não queria que ele fosse, queria que ele ficasse lá. Daí ele pegou né, deu a partida no carro e saiu. Não foi muito, ele só saiu assim, deu ré no carro e ela quase passou a perna no chão e machucou.

Defensor: Ela o agrediu verbalmente?

Testemunha: Sim, ela chegou falando um monte de coisa com ele.”

O apelante, quando interrogado pela autoridade policial, informou
(cf. Id. n.
o 108596483 – pág. 17):

“QUE o interrogado namorou com EDILAINE SABINO MEDINA pouco mais de 01 ano; QUE o interrogado e EDILAINE sempre tiveram muitas discussões, mas nunca houve agressões; QUE cerca de dois meses depois do término do relacionamento, o interrogado estava na rua conversando com JOELMA, sua amiga, próximo ao seu veículo; QUE EDILAINE se aproximou do interrogado gritando, e dizendo que ele não prestava, e queria conversar com ele; QUE o interrogado pediu que EDILAINE parasse de gritar; QUE EDILAINE não parava; QUE o interrogado chamou EDILAINE para entrar dentro de seu carro para conversarem; QUE o interrogado entrou dentro do carro e EDILAINE ficou do lado de fora; QUE EDILAINE segurou no pescoço do interrogado tentando estrangulá-lo; QUE o interrogado deu marcha ré para se desvencilhar de EDILAINE; QUE EDILAINE caiu no chão e o interrogado conseguiu abrir a porta do carro para sair; QUE o interrogado deixou EDILAINE falando sozinha e saiu a pé; QUE EDILAINE foi atrás do interrogado e continuou lhe fazendo ofensas; QUE o interrogado voltou até seu carro, entrou e foi embora: QUE o interrogado não puxou o cabelo de EDILAINE; QUE o interrogado não teve intenção de agredir EDILAINE; QUE o interrogado somente estava se defendendo das agressões de EDILAINE; QUE o interrogado disse que JOELMA testemunhou o acontecido”.

Não foi outro o teor do interrogatório judicial, no âmbito do qual o apelante ratificou a versão apresentada na fase policial e asseverou que a sua única intenção era de evitar que a vítima, transtornada, continuasse agredindo a sua integridade física e moral.

As supostas agressões não se confirmaram em juízo.

A própria vítima retificou suas declarações à autoridade policial e reconheceu ter sido ela a causadora única dos ferimentos que apresentou, pois estando o réu a movimentar o seu veículo para ir embora, ela agarrou ao volante e foi arrastada, o que provocou as lesões constatadas no exame de corpo de delito.

Não foi intenção dele provocar danos à integridade física da vítima. Estando a ser molestado pelo ciúme que a acometia, quis deixar o local. Estando ela fora do carro, tentou impedi-lo. Percebendo a atitude, o recorrente desligou o carro e até ameaçou ir embora caminhando.

Dá respaldo à versão do apelante o testemunho de Joelma Moreira Santos, que assistiu o acontecimento e foi o pivô da discussão.

Embora a palavra da vítima deva merecer relevância, a versão dela, oferecida na fase policial, não se confirmou em juízo, de modo que inexiste lastro probatório suficiente para se impor uma condenação.

Foi a própria vítima a agente provocadora das lesões que sofreu.

Nos casos de autocolocação em risco – em que a vítima age, conscientemente, de modo a estabelecer uma situação de perigo para si própria capaz de gerar um resultado juridicamente protegido –, ocorre a exclusão do nexo causal, elemento integrante do fato típico,
o que afasta
, consequentemente, a responsabilidade criminal.

É neste sentido a jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - RECURSO DA ACUSAÇÃO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO DO LAUDO EM SENTIDO INCRIMINADOR - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - REUNIÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONTRARIAM A PROVA PERICIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Tendo o conjunto probatório revelado, em sentido oposto à conclusão do perito, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que se autocolocou perigosamente na frente do veículo do apelado, poderá o magistrado, fundamentadamente, desconsiderar o laudo técnico, sob a égide do Princípio do Livre Convencimento Motivado, permitindo seja mantido o édito absolutório.”
(TJ-MT - APL: 00300759320108110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/01/2011, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2011).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para absolver o apelante DOMONTIE SILVA SOUSA da prática
do delito tipificado pelo
art. 129, § 9o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022